Tribunal: STF
Processo: Rcl 44420
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Vinicius de Figueiredo Barreto, com fundamento no artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República; artigo 7º, caput, da Lei nº 11.417/2006; artigos 988, inciso III, e 989, inciso II, do Código de Processo Civil; artigos 156 a 162 do Regimento Interno desta Suprema Corte, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.
    Afirma a defesa que o Juízo Eleitoral de Perdizes/MG indeferiu o acesso dos defensores aos autos do Inquérito Policial nº 180/2020, no Mandado de Segurança n. 0600304-80.2020.6.13.0291 (TRE/MG).
    Em relação ao depoimento da testemunha, afirma que o testemunho anônimo, ou a testemunha sem nome, não pode ser admitido, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 
    Acrescenta que “valeu mais a imprensa ter acesso a processo sigiloso do que a própria defesa, esta é a conclusão que se pode obter diante da negativa injustificada da autoridade policial, ora coatora, em fornecer sequer resposta aos 03 requerimentos protocolados. O que se buscou pela autoridade policial, a bem da verdade, é tão somente a espetaculização da vida do Reclamante e a máxima exposição de sua imagem na mídia, sem qualquer garantia mínima de seus direitos constitucionais. Ou seja, não se buscou a verdade real.” (eDOC 1, p. 10)
    Requer, portanto, a suspensão da tramitação do inquérito policial até o acesso integral às cópias pelo requerente, inclusive com o fornecimento de dados acerca da testemunha. (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 21)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).
    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante. 
    Observa-se que o Juízo reclamado declarou que a defesa vinha tendo amplo acesso aos autos, inclusive na data em que protocolizado o último pedido de vista. Acrescenta que até o manejamento do mandado de segurança, os autos do inquérito tramitavam de forma física e se encontravam na Delegacia de Polícia. Nesse sentido também é a decisão no Mandado de Segurança nº 0600304-80.2020.6.13.0291:
    “Ocorre que da análise da presente impetração não se colhe prova pré-constituída que dê efetivo suporte às alegações de cerceamento de defesa do impetrante, assim como não há a indigitada violação de segredo de justiça. 
    O documento ID 24802382, por si mesmo, já evidencia que os investigados ao pedirem acesso aos autos do inquérito em 23 de outubro de 2020, já haviam acessado os autos anteriormente, haja vista que ali consta expressamente o seguinte trecho: 
    (…) Considerando que após acesso aos autos para cópia desta defendente, novas oitivas e diligências foram tomadas, sendo que não possuem amplo conhecimento de todas as matérias tratadas no Inquérito Policial. (…) 
    O documento ID 24802383, de igual, forma atesta que em 27 de outubro de 2020 a defesa já havia acessado novamente os autos do inquérito. Confira-se: 
    (…) Considerando que após acesso aos autos para cópia, novas oitivas e diligências foram tomadas, sendo que não possuem amplo conhecimento de todas as matérias tratadas no Inquérito Policial. 
    (…) 
    Mantendo-se a mesma regra, mais uma vez no dia 27 de outubro de 2020 a defesa chega ao ponto de indicar até as folhas dos autos do inquérito ao qual teve acesso, não deixando dúvida de que até ali seus requerimentos de extração de cópias haviam sido corretamente atendidos (documento ID 24802385: 
    (…) Considerando que após acesso aos autos para cópia destes defendentes, novas oitivas e diligências foram tomadas, sendo que não possuem amplo conhecimento de todas as matérias tratadas no Inquérito Policial, bastando Vossa Senhoria consultar o número de páginas do Inquérito, sendo que os defendentes somente possuem até as folhas 529 dos autos; ressaltando não possuir cópia de página 401 a 473. 
    (…) 
    Por certo que a autoridade policial não vê submetido a obrigação de formalizar resposta escrita franqueando o acesso aos autos do inquérito, tal como pretende o impetrante, bastando que dê oportunidade à defesa para acessá-los e deles extrair as cópias desejadas. 
    De outro lado, não cumpre à autoridade policial a prévia intimação da defesa para ciência de toda e qualquer diligência ou oitiva realizada ou por realizar. Cumpre sim que a defesa, exercendo o direito que lhe cabe, acompanhe o avanço das investigações, o que aqui parece ter ocorrido sem maiores dificuldades, já que até o dia 27 de outubro próximo passado, ou seja, na mesma data prevista para a oitiva do impetrante, a defesa já havia acessado livremente os autos. 
    No mais, o que se extrai desses referidos pedidos da defesa é o questionamento da legalidade do depoimento envelopado, questão que obviamente não se relaciona ao direito de acesso aos autos. 
    Nesse contexto, a prova material trazida em respaldo à presente impetração se coloca em sentido contrário à tese do impetrante, afinal, o acesso aos autos está mais do que evidenciado, não havendo ilegalidade alguma na conduta da autoridade indigitada coatora. 
    Melhor sorte não está a amparar a pretensão do impetrante no que tange à vedação de entrevista à imprensa. 
    Basta consultar os autos do inquérito policial para se constatar que na decisão proferida por este magistrado em 15 de outubro de 2020 foi levantado o segredo de justiça decretado nos autos. Isso em atendimento a pedido da autoridade policial secundado por parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. 
    Essa circunstância, por si só, já desconstitui a suposta ilegalidade que haveria na realização da entrevista coletiva. 
    Mas é bom que se deixe claro que no exercício das suas atribuições as autoridades públicas devem sempre prestar contas à sociedade, destinatário final de todo e qualquer serviço público. Isso implica na imperiosa necessidade e, até mesmo, na obrigação de publicizar os atos praticados, desde que não protegidos por sigilo e desde que se faça em termos sóbrios, objetivos e sem espetaculização. 
    De outro lado, é do interesse da imprensa e constitui seu direito, constitucionalmente assegurado, a divulgação de todo e qualquer fato de interesse jornalístico. 
    A conjugação desses fatores evidencia, a mais não poder, que o atual momento de campanha política não é motivo para silenciar as vozes em favor aos interesses pessoais do impetrante. Os fatos ocorrem agora justamente porque se ligam a condutas que em tese configuram crimes eleitorais, de modo que é também no presente momento que as investigações avançam e delas a autoridade policial pode dar notícia à sociedade. E assim agindo obviamente não pratica abuso ou ilegalidade, porque ainda vigente o Estado Democrático de Direito.
     Nesse cenário não há evidência alguma da indigitada ilegalidade atribuída à autoridade coatora porque não restou demonstrado o suposto cerceamento de defesa e muito menos a prática de ato com violação de segredo de justiça e propósito de atentar contra a imagem do investigado.
    Nunca é demais lembrar que para a concessão da ordem os requisitos processuais de cabimento devem estar evidenciados. Dentre eles, a configuração de um ato ilegal ou abusivo e a existência de direito líquido e certo amparado em prova documental pré-constituída, sob pena de indeferimento da inicial, conforme dispõe o artigo 10, da Lei 12.016/09.
    Só se pode falar em ato ilegal contra direito líquido e certo diante de fatos incontroversos, que deverão revelar completa adequação à hipótese legal. Portanto, a não comprovação dos fundamentos da impetração impede esse juízo de imediata adequação do fato material ao fato juridicamente qualificado e então a formação da convicção do julgador demandaria ampla produção de provas. Mas, como se sabe, as provas demonstrativas do ato ilegal e da liquidez e certeza do direito devem ser pré-constituídas ao processo do mandado de segurança no sentido de que, em seu curso, não é admitida dilação probatória. É imprescindível que os fatos sejam incontroversos de tal modo que possam ser plenamente provados já na inicial por meio de documentos, salvo na hipótese do documento necessário à prova estar em poder de autoridade que recuse fornecê-lo.” (eDOC 21)
    Note-se que o enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Conforme noticiou o reclamado, a defesa teve amplo acesso aos autos.
    Em relação ao acesso às informações da testemunha envelopada, verifica-se ausência de aderência estrita desta matéria com o objeto da SV 14, que se alega violada. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL PELO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “o depoimento contendo os dados pessoais da testemunha sigilosa permanecem arquivados em pasta própria, em Secretaria, não sendo carreados aos autos visando exatamente à preservação da mesma, mas, por óbvio, estão e sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da Defesa para quaisquer anotações e apontamentos, sendo vedada, apenas, a sua juntada ao processo e a retirada para obtenção de cópias”. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “tendo em conta o que foi consignado pela autoridade reclamada […], é certo que não existe ofensa ao enunciado vinculante desse Supremo Tribunal Federal, visto que o reclamante tem acesso ao termo da testemunha sigilosa”. (d) Consectariamente, diante da informação do deferimento de acesso ao depoimento da testemunha ouvida sob sigilo, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”(Rcl 36314 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.11.2019)
    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente